Tribunal: STF
Processo: AI 490172
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE.
O art. 21, § 1º do RISTF autoriza o relator a
arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso, quando contrariar
a jurisprudência predominante do Tribunal.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.